Tribunal: TJBA
Processo: 8002877-59.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002877-59.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AVANSYS TECNOLOGIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
PEROLA DE ABREU FARIAS CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros (2)

Advogado(s)
:
PEROLA DE ABREU FARIAS CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR COM UNIDADE ECONÔMICA. EXISTÊNCIA DE FILIAL E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DO TOMADOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA INVERTER A SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Município de Lauro de Freitas e por Avansys Tecnologia Ltda. contra sentença proferida em ação de consignação em pagamento que julgou procedente o pedido para declarar a competência do Município de Salvador para a cobrança do ISSQN incidente sobre contrato administrativo de desenvolvimento de software firmado com a Universidade do Estado da Bahia, reconhecendo a quitação do débito mediante consignação judicial, mas condenando a autora ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual Município detém a competência tributária para a cobrança do ISSQN decorrente dos serviços prestados no âmbito do Contrato nº 013/2021, à luz dos arts. 3º e 4º da LC nº 116/2003; (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais na ação de consignação em pagamento, considerando a procedência do pedido e a resistência de um dos entes municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a cobrança do ISSQN é do Município onde localizado o estabelecimento prestador em que exista unidade econômica ou profissional apta à prestação do serviço, ainda que de forma temporária, conforme os arts. 3º e 4º da LC nº 116/2003 e a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A prova dos autos demonstra a existência de filial regularmente constituída da prestadora no Município de Salvador, bem como a efetiva prestação dos serviços nas dependências do tomador, com alocação de equipe técnica e preposto com poderes decisórios, caracterizando estabelecimento prestador naquele Município.

5. O fato de a sede da empresa localizar-se em Município diverso não afasta a competência tributária do local onde o serviço é efetivamente prestado mediante unidade econômica autônoma.

A resistência do Município de Lauro de Freitas à pretensão autoral, consubstanciada em autuação fiscal, contestação e interposição de recurso, evidencia sua sucumbência na controvérsia quanto à titularidade do crédito tributário.

6. Em ação de consignação em pagamento fundada em dúvida objetiva sobre o credor, a procedência do pedido implica a condenação do réu vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85 e 546 do CPC, prevalecendo o princípio da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido e recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para a cobrança do ISSQN é do Município onde o serviço é efetivamente prestado, desde que ali exista estabelecimento prestador caracterizado por unidade econômica ou profissional.

2. A existência de filial e de estrutura produtiva no local da prestação do serviço configura estabelecimento prestador, ainda que a sede da empresa esteja situada em outro Município.

3. Em ação de consignação em pagamento, o ente declarado não titular do crédito tributário deve arcar com os ônus sucumbenciais, quando resistir à pretensão e restar vencido no mérito.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º; CPC, arts. 85, 487, I, 546 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.060.210/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.03.2009 (repetitivo); TJ-BA, Apelação nº 8008094-54.2019.8.05.0150, Rel. Des. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, Quinta Câmara Cível, pub. 20.03.2025; TJ-BA, Apelação nº 8006665-18.2020.8.05.0150, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 06.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000225-40.2019.8.05.0150, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, pub. 21.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002877-59.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante AVANSYS TECNOLOGIA LTDA e outros e como apelada MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município e DAR PROVIEMNTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora